Tribunal: TJES
Processo: 0000831-23.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000831-23.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000831-23.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000831-23.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCIO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOSÉ MARCIO FERREIRA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica
, que o condenou nas sanções do
art. 129, §13º do Código Penal
, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia absolvição do réu por entender que não existem provas suficientes para a condenação.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 17 de janeiro de 2016, em Cariacica/ES, o apelante agrediu a vítima com puxões de cabelo, socos na cabeça, no rosto, nos braços, e na região do tórax, ofendendo sua integridade corporal.

A autoria e materialidade do delito estão suficientemente comprovadas no conjunto probatório. O Boletim Unificado n. 27306220 e o laudo do DML corroboram os fatos descritos na denúncia, além das demais provas contidas nos autos.

Em crimes praticados contra a mulher, especialmente no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância significativa. Maria Aparecida relatou que conheceu o apelante no final do ano de 2015 e que, após uma festa na madrugada do dia 17/01/2016, o apelante, visivelmente alterado, a agrediu fisicamente de forma brutal. A narrativa da vítima é consistente e detalhada, relatando a sequência de violências físicas que sofreu, incluindo socos e puxões de cabelo.

Em vista dos fatos apresentados, do relato coerente e detalhado da vítima, e do laudo médico que confirma as lesões por ela sofridas, tenho que deve ser mantida a condenação de José Marcio Ferreira. As provas são claras quanto à sua autoria e materialidade no crime contra Maria Aparecida Penna Barcelos.

Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem "As fotos trazidas aos autos, às fls. 29, dão a real dimensão da agressão sofrida pela vítima, estando descritas no Laudo de Lesão Corporal acostado às fls. 12, motivo pelo qual não é crível considerar que tais lesões decorreram de mera defesa do acusado".

Ademais, para a jurisprudência pátria:

Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. (AgRg no AREsp n. 936.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 7/11/2016.)

Por fim, ressalto que a pena aplicada não merece retoques, tendo sido fixada seguindo fielmente os critérios previstos no Código Penal.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.